Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-89.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CHOQUE ELÉTRICO OCASIONADO POR REBAIXAMENTO DO CABO DA REDE ELÉTRICA – Pretensão da autora, genitora da vítima, à condenação da concessionária por danos morais e materiais – Parcial ocorrência – Consideração de culpa concorrente da vítima que contribuiu para o acidente – Esforço intencional da vítima para alcançar o cabo de

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – CHOQUE ELÉTRICO OCASIONADO POR REBAIXAMENTO DO CABO DA REDE ELÉTRICA – Pretensão da autora, genitora da vítima, à condenação da concessionária por danos morais e materiais – Parcial ocorrência – Consideração de culpa concorrente da vítima que contribuiu para o acidente – Esforço intencional da vítima para alcançar o cabo de energia elétrica, situado a uma distância de 2,52 metros em relação ao piso – Culpa concorrente que enseja a redução da indenização arbitrada, nos termos do art. 845 do Código Civil – Danos materiais – Inocorrência – Não comprovada a dependência econômica entre a genitora e a vítima – Sentença reformada, para reduzir os danos morais arbitrados, considerada a culpa concorrente da vítima – Apelo da CPFL parcialmente provido, para tanto, e desprovido o da autora.